Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. PRAZO DECENAL. NOVAÇÃO. ENUNCIADO No 286/STJ. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Tratando-se de pretensão de revisão do contrato, esta sujeita-se ao prazo geral estabelecido pelo art. 205 do Código Civil, que é de 10 (dez) anos, e não pelo lapso trienal referente à reparação por enriquecimento sem causa.
2 – A novação não impede a discussão sobre ilegalidades perpetradas em ajustes anteriores (Verbete no 286/STJ).
3 – As entidades fechadas de previdência complementar são organizadas sob a forma de fundação ou de sociedade civil, não voltadas ao lucro, mas à proteção dos interesses de seus integrantes mediante a adoção de práticas de mutualismo/solidariedade, pelo que não se equiparam às instituições financeiras e, portanto, não podem se valer, no âmbito dos contratos de mútuo que firmam com seus associados, da compreensão firmada no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula 539/STJ). Nessa perspectiva, sendo a Ré entidade de previdência fechada, não se equiparando, portanto, nos termos da compreensão jurisprudencial acima alinhada, a instituição financeira, não pode exigir, nos contratos de mútuo que firma, juros capitalizados mensalmente, haja vista a limitação para tanto que viceja no art. 591 do Código Civil e no Decreto no 22.626/33.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.